Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral – Prestação de serviços de telefonia móvel – Alegação de indevida negativação – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito – Recurso exclusivo da autora defendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento – Cobrança indevida, sem negativação do nome

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral – Prestação de serviços de telefonia móvel – Alegação de indevida negativação – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito – Recurso exclusivo da autora defendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento – Cobrança indevida, sem negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que denegrisse o nome ou imagem do autor – Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009857-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SILVIA MELISA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31463
APEL.No: 1009857-93.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : SILVIA MELISA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : TIM S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória
por dano moral Prestação de serviços de telefonia móvel
Alegação de indevida negativação Sentença de parcial
procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito
Recurso exclusivo da autora defendendo a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais

Descabimento Cobrança indevida, sem negativação do
nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que
denegrisse o nome ou imagem do autor Mero dissabor ou
aborrecimento Danos extrapatrimoniais não configurados
Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais proposta por SILVIA MELISA DA SILVA em face do TIM
S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 105/109, para declarar
inexistente o débito descrito na inicial, tornando definitiva a liminar, cada parte arcando
com metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor dado à causa, observada a gratuidade.
Apelou a autora (fls. 112/115) sustentando, em resumo, restou
comprovada a inclusão indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ainda
que assim não fosse, a mera cobrança indevida é motivo suficiente a ensejar a reparação
pelo dano moral. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado nos termos do art. 1.012, V do
CPC e respondido (fls. 119/128).
É o relatório.
V O T O
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais por alegada inscrição do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito proveniente de contrato de prestação de telefonia móvel
devidamente cancelado, sem respeitar-se o prazo legal de portabilidade da linha.
A ação foi julgada parcialmente procedente, apenas declarando
inexigível a cobrança dos débitos, não acolhendo o pedido de indenização por danos morais,
por falta de comprovação da negativação.
O recurso é exclusivo da autora, defendendo a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nega-se provimento ao recurso.
A ocorrência do dano moral deve ser analisada caso a caso, à luz do
conjunto fático-probatório dos autos.
Como reconhecido na r. sentença apelada, com a qual aquiesceu a
ré apelada ao não recorrer, incontroversa a inexigibilidade das dívidas nos valores de
R$54,99 e R$64,99, referente aos contratos no GSM01637557388800 e GSM0163795617201.
Nesse sentido, argumentou o d. Juiz a quo: “Considerando a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, o ônus probatório deve
ser invertido diante da hipossuficiência da autora (artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8078/90).
Posto isso, a ré não comprovou a legitimidade do débito questionado, apresentando
contestação demasiadamente genérica, alegando apenas que não cometeu ilícito algum.
Vale ressaltar que a ré, em contestação, é incumbida de manifestar-se precisamente sobre
as alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados (artigo
341, “caput”, do Código de Processo Civil). Diante disso, e da prova documental acostada
aos autos, notadamente a reclamação feita pela autora juntou à ANATEL referente à
portabilidade da linha questionada (fls. 22/25), é de ser reconhecida a abusividade do
comportamento da ré ao proceder da forma como agiu no desenrolar do caso em tela,
impondo-se declarar a inexistência do débito em questão.” (fls. 106/107)
Todavia, apesar da falha na prestação de serviços da ré, ao
encaminhar à autora comunicado de cobrança por dívida não comprovada (fls. 26/27), a
hipótese dos autos não revela situação capaz de abalar direitos da personalidade da
requerente a justificar a indenização por danos morais.
Não há prova da efetiva negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos declarados inexigíveis.
A ré demonstrou, por meio de informação colhida da Serasa (fl. 45),
não impugnada especificamente pela autora, a inexistência de qualquer restrição cadastral
em nome da autora em relação aos débitos discutidos.
Assim, verifica-se que os débitos discutidos, apesar do envio de
notificação (fls. 26/27), não foram negativados.
Nesse cenário, verifica-se que a situação retratada na inicial,
embora causa de desconforto e dissabor, não saiu da esfera particular das partes, não
ocorrendo inscrição da autora em cadastros de inadimplentes em relação ao débito
controvertido ou qualquer outro procedimento que tornasse pública a cobrança, de forma a
denegrir sua honra ou imagem.
Os fatos narrados não passaram de mero aborrecimento ou dissabor,
que não ingressaram na esfera do dano moral.
Conforme entendimento assente na jurisprudência do STJ: "O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão
que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige" (REsp no 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/8/2003).
Não se pode erigir a dano moral mero dissabor ou aborrecimento,
com a cobrança administrativa de débito declarado inexigível, fato sem maiores
consequências, especialmente por inexistir no caso a negativação do nome da autora ou
prova de emprego de meio vexatório de cobrança.
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO. 1. APELO (MASTERCARD) -
LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUERIDA PERTENCE À
CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE,
POIS
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DE
MÁ-FÉ

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 2. APELO (AUTOR) - MERO
ABORRECIMENTO
QUE
NÃO
DESBORDA
OS
DISSABORES
DO
COTIDIANO

DANO
EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO RECURSO
DESPROVIDO. 3. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS,
PARCIALMENTE
PROVIDO
O
DA
REQUERIDA
E
DESPROVIDO
O
DO
AUTOR.
(Apel.
0002734-80.2013.8.26.0223, 14a Câmara de Direito Privado, Des.
Carlos Abrão, j. 23/9/2015)
Civil e processual civil. Ação de repetição de indébito cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Sentença de
procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada pelos
autores. Impossibilidade Danos morais. Não caracterização.
Cobrança indevida. Ausência de inscrição do cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito. Fatos alegados que nem em tese
implicam dano moral. Dissabores naturais da vida em sociedade
não configuram dano moral indenizável. Precedentes desta C.
Corte.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apel.
0037485-03.2011.8.26.0114, Des. Mourão Neto, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 7/10/2014)
DANO MORAL - Incabível a condenação do réu em
indenização por danos morais. Embora configure ato ilícito a
cobrança indevida de débito já quitado, na espécie, não
caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais,
dado que a cobrança efetivada não expôs o autor à situação
vexatória perante terceiros, nem resultou indevida em inscrição
em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em
questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta
ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou
dignidade. (...) (Apel. 0031918-91.2009.8.26.0071, Des. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS - Ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais - Falha no serviço
caracterizada - Pedido de cancelamento de linha telefônica -
Cobrança irregular - Ausência de comprovação da inscrição do
nome nos serviços de proteção ao crédito - Dano moral
Inexistência - Mero dissabor que não gera o dever de indenizar.
R.
sentença
mantida.
Recurso
improvido
(Apel.
no
0014988-77.2009.8.26.0077, 37 a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j/ 16/08/2012).
Assim, não perpassando a situação narrada na inicial de mero
dissabor, não se evidencia a ocorrência de danos morais.
Logo, a r. sentença não merece censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado pelo apelado na fase recursal,
ofertando contrarrazões (fls. 119/128), elevam-se os honorários advocatícios em mais 5% do
valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11 do NCPC, com suspensão de sua
exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do NCPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR